Tribunal: TJDFT
Processo: 0748219-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem (0726813-87.2019.8.07.0001), verifica-se que foi prolatada Sentença Homologatória de acordo celebrado entre as partes, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, ex vi do artigo art. 487, III, b, do CPC. Sendo assim, considerando que sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. . I. Brasilia, 12 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator